Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-18.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000949-18.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELZI NOGUEIRA MOURAO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO RÉU. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CDC. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANTIDA. NULIDADE DO CONTRATO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. APELO DA AUTORA PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ELZI NOGUEIRA MOURÃO e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com autorização para compensação de valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado com consumidora idosa e analfabeta e os efeitos decorrentes da inexistência do vínculo; (ii) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da consumidora.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato alegado, especialmente diante da negativa de contratação e da impossibilidade da parte autora produzir prova negativa.

Não houve juntada de instrumento contratual de empréstimo consignado devidamente assinado, de modo a comprovar inequivocamente a contratação guerreada.

A juntada de telas sistêmicas unilaterais não supre a exigência legal de manifestação válida de vontade, sendo insuficiente para demonstrar contratação legítima.

A ausência de prova válida da contratação, somada à condição de hipervulnerabilidade da autora, evidencia falha na prestação do serviço bancário, tornando nulo o negócio jurídico.

É cabível a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável e a prática de desconto indevido em verba alimentar.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente, conforme jurisprudência do STJ.

A fixação da indenização em R$ 4.000,00 mostra-se aquém dos valores arbitrados em casos análogos e não atende plenamente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Diante da gravidade da falha, da vulnerabilidade da autora e do padrão decisório da Corte, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, em razão do desprovimento do recurso do réu e provimento do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar a regularidade formal da contratação quando a parte consumidora é analfabeta, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A ausência de contrato válido autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida indenização compatível com a gravidade da falha e a hipervulnerabilidade da vítima.

Os juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; STJ, Súmulas 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.04.2021; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 8000368-05.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, APL nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria; TJ-BA, APL nº 0302972-56.2014.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recursos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000949-18.2020.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que são apelantes e apelados,
ELZI NOGUEIRA MOURAO e BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, E
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA